Tribunal: TJSP
Processo: 2224390-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, para que a executada comprove o cumprimento da condenação de disponibilizar tratamento domiciliar multidisciplinar ao autor, menor

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, para que a executada comprove o cumprimento da condenação de disponibilizar tratamento domiciliar multidisciplinar ao autor, menor representado por sua genitora.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de multa à executada por não comprovar o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar multidisciplinar ao menor, conforme decisão judicial.

III. Razões de Decidir. A urgência do tratamento domiciliar multidisciplinar foi evidenciada por relatórios médicos, considerando a complexidade do quadro clínico do menor. A agravante não comprovou efetivamente o cumprimento da obrigação judicial, apresentando apenas justificativas burocráticas, o que não afasta a legalidade da decisão de impor multa.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de multa é medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina tratamento de saúde em favor de menor em condição de vulnerabilidade.